Tribunal: TJPA
Processo: 0000227-85.2013.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI ? DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE ? ART. 129, §3º, DO CP ? RECURSO MINISTERIAL ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PROCEDÊNCIA ? RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI DO ACUSADO, EM CONTRARIEDADE AO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS, NOTADAMENTE LAUDO NECROSCÓPICO INDICANDO TER A VÍTIMA RECEBIDO DOIS GOLPES POR ARMA BRANCA EM PARTES VITAIS DE SEU CORPO (REGIÕES TORÁCICA E CERVICAL) E DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA OCULAR DO FATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI ? DECISÃO UNÂNIME.1. A decisão adotada pelos jurados, desclassificando o crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CP, pelo qual o apelado foi denunciado e pronunciado, para o delito descrito no art. 129, §°3, do aludido Códex, não encontra qualquer sustentáculo no conjunto probatório acostado aos autos, pois, muito embora o apelado tenha confessado o ato criminoso praticado contra o seu irmão, alegando ter agido para se defender de uma agressão, sem intenção de ceifar-lhe a vida, isto não condiz com o relato de uma testemunha presente no momento do fato e com o laudo necroscópico constante dos autos, indicando que a vítima recebeu golpes de faca em partes vitais do seu corpo, tais como hemitórax esquerdo e região cervical esquerda. Assim, o reconhecimento do Conselho de Sentença acerca da ausência de animus necandi por parte do acusado mostra-se manifestamente contrário às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.2. Recurso conhecido e provido, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Unanimidade

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0000227-85.2013.8.14.0125
COMARCA DE ORIGEM: São Geraldo do Araguaia (Vara Única)
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Edmilson Conceição da Luz
(Def. Pub.: Rogério Siqueira)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI -- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - ART. 129, §3º, DO CP - RECURSO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -- PROCEDÊNCIA -- RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
DO ACUSADO, EM CONTRARIEDADE AO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS, NOTADAMENTE LAUDO NECROSCÓPICO INDICANDO TER A VÍTIMA RECEBIDO DOIS GOLPES POR ARMA BRANCA EM PARTES VITAIS DE SEU CORPO (REGIÕES TORÁCICA E CERVICAL) E DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA OCULAR DO FATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão adotada pelos jurados, desclassificando o crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CP, pelo qual o apelado foi denunciado e pronunciado, para o delito descrito no art. 129, §°3, do aludido
Códex
, não encontra qualquer sustentáculo no conjunto probatório acostado aos autos, pois, muito embora o apelado tenha confessado o ato criminoso praticado contra o seu irmão, alegando ter agido para se defender de uma agressão, sem intenção de ceifar-lhe a vida, isto não condiz com o relato de uma testemunha presente no momento do fato e com o laudo necroscópico constante dos autos, indicando que a vítima recebeu golpes de faca em partes vitais do seu corpo, tais como hemitórax esquerdo e região cervical esquerda. Assim, o reconhecimento do Conselho de Sentença acerca da ausência de
animus necandi
por parte do acusado mostra-se manifestamente contrário às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
2. Recurso conhecido e provido, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso ministerial e dar-lhe provimento
,
para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo às
fls. 182
, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia às
fls.

175/179
, que, após decisão do Conselho de Sentença pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, prática delitiva prevista no art. 129, §3º, do Código Penal Brasileiro
1
, condenou o acusado EDMILSON CONCEIÇÃO DA LUZ à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Em suas razões recursais às
fls. 197/207
, o
dominus litis
requer a anulação do júri ao qual foi submetido o apelado e a realização de um novo julgamento popular, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que, ao desclassificarem a conduta do apelado para lesão corporal seguida de morte, contrariaram laudo necroscópico, confissão do réu em juízo e o relato das testemunhas ouvidas em plenário, uma delas ocular do fato.

Em contrarrazões às
fls. 208
, o apelado requer o desprovimento do recurso ministerial, em razão do princípio da soberania dos veredictos do júri, constante do art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
2
.

Às
fls. 215/216
, a 15ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo, para submeter o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/04
que, no dia 24 de outubro de 2012, por volta das 20h15m, o apelado ceifou a vida de Luciano Conceição da Luz, seu irmão, em sua própria residência, desferindo-lhe 02 (dois) golpes de arma branca, tipo faca de mesa.

Aduz que, no dia dos fatos, antes de ir tomar banho com sua companheira, a vítima falou para o apelado as seguintes palavras textuais: ¿Rapaz, por que você foi falar pro pessoal que eu já tive passagem pela polícia? Parece que tu tá drogado. Você não tinha nada a ver com isso.¿

Por fim, a exordial menciona que, enquanto a vítima estava no banheiro, o apelado a chamou, tendo a companheira do ofendido aberto a porta e visto que o denunciado portava uma faca em suas mãos, ocasião em que a mulher disse à vítima para não sair do banheiro, mas não foi atendida, quando então o apelado, sem dizer nada, desferiu duas facadas no peito esquerdo do ofendido.

Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 29/01/2016, ata às
fls. 180/182
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, entendeu que o apelado não quis e tampouco assumiu o risco de produzir o resultado morte, desclassificando a conduta imputada ao réu para o crime do art. 129, §3º, do CP, isto é, lesão corporal seguida de morte.

Ato contínuo, sobreveio sentença condenando o apelado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão (
fls. 175/179
), em regime aberto, tendo sido interposto recurso de apelação pelo Órgão Ministerial, alegando que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como cediço, a hipótese descrita na alínea ¿
d
¿, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
3
, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador JÚLIO FABBRINI MIRABETE
4
,
¿trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença¿.

Logo, para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

In casu
, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, especialmente o laudo de necropsia médico-legal às
fls. 83/84
e os depoimentos de uma testemunha ocular do fato, em juízo (
fls. 30
) e no plenário do júri (
fls. 196
), sobre os quais devem ser feitos mínimos comentários para não adentrar na competência constitucional do Tribunal do Júri, a vítima, Luciano Conceição da Luz, faleceu em decorrência de 02 (dois) golpes de faca, sendo um no hemitórax esquerdo e outro na região cervical esquerda.

Em seus depoimentos à justiça,
a testemunha BEATRIZ SOUSA ALBUQUERQUE
, ex-mulher da vítima e presente no momento do fato,
relatou que

o recorrido chegou na residência embriagado e, após uma breve discussão verbal com o ofendido, desferiu golpes de faca no pescoço e no peito da vítima, sem que esta esboçasse qualquer reação, tendo o apelado se evadido do local em uma moto
.

Ademais, é imperioso destacar o depoimento do apelado em juízo (
fls. 32
), confirmando a prática delitiva, ao relatar o seguinte:
¿
QUE confessa a prática delitiva
; QUE a vítima era irmão do interrogado, mas não foram criados juntos; QUE estava residindo na casa da vítima e quando esta saiu para trabalhar no lugar de um amigo numa empresa, o interrogado disse à esposa da vítima que não iria dar certo, em razão da vítima `ter passagem pela polícia¿ pelo crime de estupro;
QUE ao entardecer voltou para casa e começou a ingerir bebida alcoólica e quando a vítima lá chegou, começou a discutir com o interrogado, em razão deste ter contado para sua esposa sobre ter passagem pela polícia
; QUE após a discussão a vítima foi tomar banho junto com sua esposa e dizia dentro do banheiro que iria ensinar o interrogado a `com quantos paus se faz uma cangalha¿;
QUE quando a vítima saiu do banho, o interrogado desferiu-lhe uma facada com o fim de ter tempo de evadir-se do local
;
QUE só se lembra de ter dado uma facada
; QUE quando saiu do banho a vítima veio `para cima do interrogado;
QUE ao ser informado que as testemunhas disseram que foram três golpes dados na vítima, reitera que se lembra apenas de um
(...).¿
(grifo nosso)

No plenário do júri, depoimento gravado em mídia digital às
fls. 196
,
o apelado novamente confessou ter matado a vítima para se defender, mesma versão apresentada ao juízo
a quo
, que se mostra isolada, diante do arcabouço probatório carreado aos autos
.

Isto porque,
as provas dos autos não sugerem que o apelado se defendeu de uma injusta agressão atual ou iminente, mas sim que o mesmo agiu de forma deliberada para matar a vítima
, ou seja, que atuou com nítido intento homicida.

Além do testemunho ocular da ex-mulher do ofendido, o laudo pericial suso mencionado atestou que a vítima foi atingida em áreas vitais do seu corpo (tórax e região cervical), ambas do lado esquerdo, próximas ao coração, o que, por si só, compromete a plausibilidade da decisão dos jurados
, que reconheceu a ausência de
animus necandi
por parte do apelado,
uma vez que não se mostra advinda de uma disciplina intelectual, sopesando a prova à luz da razoabilidade e da lógica, com coerente interpretação dos fatos
.

Com efeito, como dito inicialmente, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença,
considera-se tão somente ser a decisão do júri frontalmente incompatível com as provas constantes nos autos
, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.
Embora se trate de uma medida excepcional,
revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento
, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019)
¿PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO.
TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO
.
1)
Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu
, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas,
as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento
. Precedentes.
2) No caso dos autos, nada obstante o Conselho de Sentença tenha acolhido a tese de defesa, verifica-se que a decisão por ele tomada divorcia-se dos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, a realidade processual verificada nos autos demonstra que o modo como procedeu o apelado revela, a priori, nítido intento homicida.
3) Apelo provido.¿
(TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS -
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA ENCADERNADA NO PROCESSO - OCORRÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM ANULAÇÃO DO VEREDITO E DETERMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO
.¿
(TJ/SP, 0000465-15.2016.0142, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 08/05/2018)

Registra-se, por fim, que
a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, como se deu na espécie
.

É a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
5
ao anotar que
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litigio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Ante o exposto, conheço do apelo ministerial e
dou-lhe provimento
, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§3
° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:
Pena
- reclusão, de quatro a doze anos.

2

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

3

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

4

Processo Penal. 17ª Ed.

5

Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.